Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737836-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA - CPF: 008.139.821-20 AGRAVADO: MARCIA MARIA PAULISTA ROQUETE D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia o espólio agravante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. De início, não se desconhece que, para a concessão do pedido de gratuidade de justiça com o intuito de beneficiar o espólio, é necessário que se faça análise sobre o valor dos bens que compõem o acervo hereditário e não quanto as condições econômicas dos herdeiros. Portanto, o espólio somente poderá ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita quando demonstrar insuficiência de recursos financeiros para suportar as custas processuais, assim como ocorre com as pessoas jurídicas em geral, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019, grifo nosso) Na espécie, da leitura das razões recursais, vê-se que o agravante pleiteia o benefício, sob o fundamento de “inexistência de liquidez patrimonial” (ID 31010033, p. 7), o que não se mostra suficiente para a concessão do benefício, sobretudo porque, no último agravo de instrumento interposto pelo agravante, o preparo fora devidamente recolhido (AGI n. 0722158-12.2018.8.07.0000). Assim, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a capacidade do espólio agravante em arcar com os ônus processuais, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá juntar aos autos as peças do inventário em que são relacionados os bens do espólio ou, caso ainda não tenha sido processado, outros documentos que permitam aferir o acervo hereditário e a alegada impossibilidade de liquidez patrimonial; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora